Tribunal: TJPA
Processo: 0813809-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813809-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813809-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER SILVA DE SOUSA.

PACIENTE: JOÃO PEDRO SOUZA RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
SUFICIÊNCIA D
AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/10/2022, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do coacto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 27 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOÃO PEDRO SOUZA RODRIGUES, preso em flagrante delito no dia 24/08/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser encontrado com o coacto 2,217Kg (dois quilogramas e duzentos e dezessete miligramas) de maconha, conforme descreve a decisão que manteve a prisão preventiva (Doc. Id. nº 11186502 - página 4), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11220816 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 11294757 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 11477987 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 24/08/2022, por volta das 12H00, Policiais Civis efetuaram a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO SOUZA RODRIGUES, após ter sido encontrado com 01 (um) tablete de MACONHA, pesando 2,217Kg (dois quilogramas e duzentos e dezessete miligramas).

Policiais Civis receberam determinação para averiguar denúncia anônima relatando que um homem moreno, magro, jovem, altura mediana, trajando calça jeans azul, camisa de esporte, mangas curtas, de cor preta e tênis preto, estaria transportando uma caixa de papelão com inscrições de caixa de som, emanando forte cheiro de maconha, nas imediações do terminal rodoviário de São Brás.

Munidos das informações, formaram uma equipe e foram fazer as averiguações e campana no local indicado, momento em que avistaram o coacto com as mesmas características físicas informadas, na Avenida Governador José Malcher, próximo à Avenida Almirante Barroso, Bairro de São Brás, Cidade de Belém, Estado do Pará, tendo ao seu lado a caixa de som anteriormente citada. Ao perceber a aproximação dos policiais, o paciente passou a caminhar pela via pública, levando consigo a caixa, porém foi alcançado, obedecendo a ordem de parada.

Durante a abordagem, o paciente mostrou bastante nervosismo e desconexo com as informações solicitadas. De imediato, os policiais perceberam o forte cheiro de maconha. Diante das circunstâncias, o denunciado foi convidado a acompanhá-los até a unidade especializada, onde a caixa contendo o aparelho de som foi aberta e, em seu interior, havia 01 (um) volume com características de maconha com o peso total de 2,217Kg (dois quilogramas e duzentos e dezessete miligramas), além de ter sido encontrado com um aparelho celular.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe, constata-se que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/10/2022, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão
verbis
:

[...]Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela defesa e revogo a prisão preventiva do requerente, e, com observância nos princípios da proporcionalidade, da necessidade, da razoabilidade, adequação, assim como ante à necessidade de análise urgente do pleito, visto que o requerente se encontra preso, como já ressaltado; tendo em vista a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para a eventual aplicação da lei penal e para a instrução processual, com fulcro nos arts. 282 e 319, ambos do CPP, FIXO como medidas cautelares diversas da prisão as seguintes:

a) comparecer a todos os atos do processo;

b) informar qualquer alteração de endereço.

c) monitoramento eletrônico pelo período de 06 meses.

Expeça-se alvará de soltura.[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 27 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/10/2022